Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE. PATAMAR. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As circunstâncias judiciais especiais (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, consideradas como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. A natureza e a quantidade de substâncias apreendidas (19 porções da droga popularmente conhecida como crack, envoltas em plástico, perfazendo massa líquida de 17,8Kg) justificam a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria em patamar superior a 1/6 (um sexto), porquanto representam prejudicialidade a um maior número de usuários, causando irreparável dano no local onde seriam revendidas, afetando a saúde pública, destruindo famílias e aumentando a criminalidade em geral.
4. A atenuante da confissão espontânea foi considerada na sentença e compensada com a agravante da reincidência. O entendimento sumulado pelo enunciado n. 231 do Superior Tribunal de Justiça é pela inviabilidade de fixação da pena, na etapa intermediária, aquém do mínimo legal.
5. Recurso desprovido.